Tribunal: TJDFT
Processo: 0721813-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721813-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORIVAL RODRIGUES JARDIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ORIVAL RODRIGUES JARDIM tendo por objeto a r. decisão (ID 27101370. Pág. 3-5) proferidas pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, processo no 0703270-33.2021.8.07.0018, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, o que fez nos a partir dos seguintes fundamentos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ORIVAL RODRIGUES JARDIM para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento PIRFENIDONA 267mg (ESBRIET) OU NINTEDANIBE 150mg (OFEV), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 52748410. Reporto-me à Decisão ID 92595487, que fixou a competência, determinou a oitiva prévia do NATJUS, determinou a citação e deferiu a gratuidade da justiça. Nota Técnica, ID 93579347, classificou a demanda como não justificada. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento da tutela de urgência, ID 93700947. A parte autora anexou novo relatório médico e impugnou a Nota Técnica do NATJUS, ID 94199942. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tratando-se de fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, o STJ, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, assentou a exigência de quatro requisitos cumulativos: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. Em Nota Técnica, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT consignou: "Considerando que o paciente tratado por esta nota técnica apresenta fibrose pulmonar já em estado avançado, com espirometria mostrando CVF de 48% do predito (vide item 1.5); Considerando que os antifibróticos nintedanibe e pirfenidona não melhoram a função pulmonar dos pacientes com FPI e não são capazes de reverter a fibrose pulmonar já instalada, tendo eles como função apenas reduzir o ritmo de declínio da função pulmonar nos pacientes com FPI (vide item 3.3); Considerando que as evidências científicas presentes até o momento são insuficientes para apontar benefícios clinicamente relevantes em se iniciar antifibróticos nos pacientes com FPI já em estado avançado (CVF &lt; 50%) – vide item 3.7; Considerando que as Diretrizes Brasileiras para o Tratamento Farmacológico da Fibrose Pulmonar Idiopática, documento oficial da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, salienta que os efeitos benéficos da pirfenidona ou do nintedanibe no grupo de pacientes com FPI muito avançada (CVF &lt; 50% do predito e/ou DLCO &lt; 30%) não estão bem caracterizados, pois os estudos randomizados fase 3 que avaliaram esses fármacos no tratamento da FPI excluíram esse grupo de doentes (vide item 3.7); Considerando que a CONITEC recomendou a não incorporação dos antifibróticos nintedanibe e pirfenidona ao SUS por considerá-los medicações não custo efetivas (vide item 5.1 e 5.2); Considerando que agências de incorporação de tecnologias em saúde inglesa (NICE) e canadense (CADTH) só recomendam que os antifibróticos nintedanibe ou pirfenidona sejam iniciados em pacientes que tenham FPI leve a moderada (CVF ≥ 50%), não recomendando o seu início naqueles doentes que já tenham doença avançada, como é o caso do autor do processo tratado por esta nota técnica (CVF de 48%) – vide item 5.3; Considerando o elevado custo das medicações demandadas (vide item 2.13). Este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda. Salientamos que o NATJUS/TJDFT, ao analisar os processos e emitir seus pareceres, não avalia somente se há evidência científica de que o medicamento demandado pode ser eficaz ou não para o tratamento de uma patologia. Ele pondera vários outros aspectos da demanda, tais como se os medicamentos disponíveis no SUS já foram utilizados, avalia as recomendações da CONITEC sobre o tema e analisa as orientações de agências de incorporação de tecnologias em saúde de outros países que tenham medicina socializada. E examina, mediante análise de relatórios médicos e exames complementares anexados aos processos, as particularidades de cada caso, pois isso pode ser relevante para a demanda. Em suma, para o NATJUS/TJDFT, cada caso analisado é diferente um do outro, embora os pleitos e as patologias possam ser as mesmas". 1 _ Ante a conclusão do Núcleo de Apoio Técnico que assessora este juízo, em cognição sumária, não vislumbro satisfeitos os requisitos do TEMA 106/STJ, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...)” Inconformado, o autor recorre. Aduz que, na origem, ajuizou ação contra o Distrito Federal, na qual requer seja o ente público obrigado a fornecer os medicamentos necessários para tratamento da doença que fora diagnosticado o agravante, Fibrose Pulmonar Idiopática — doença pulmonar, rara e altamente letal. Afirma que, de acordo com relatório médico acostado aos autos de origem, existem hoje somente dois fármacos registrados capazes de conter o avanço da enfermidade que acomete o Agravante, são eles: a Pirfenidona e o Nintedanibe. Aduz não ter condição financeira de arcar com a medicação prescrita, e que se trata de fármaco com registro na ANVISA, portanto, atendidos estão os requisitos elencados no Tema 106 do Colendo STJ. Pondera que o parecer do NATJUS, no qual se baseou Sua Excelência a quo, comporta crítica, inclusive colaciona relatório médico o contestando na sua conclusão. Liminarmente requer seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de que “Prioritariamente, se determine que o agravado forneça ao Agravante, desde já, 270 (duzentas e setenta) cápsulas de Pirfenidona267 mg (Esbriet®) por mês, enquanto durar a necessidade de seu tratamento, ou, ao menos, até o julgamento de mérito da ação originária, sob pena de cominação de multa diária, em caso de descumprimento; ou ii.Subsidiariamente, apenas caso não se entenda possível o fornecimento de Pirfenidona 267 mg (Esbriet®)7, se determine que o agravado forneça ao Agravante, desde já, 60 (sessenta) cápsulas de Nintedanibe 150 mg (Ofev®) por mês, enquanto durar a necessidade de seu tratamento, ou, ao menos, até o julgamento de mérito da ação originária, sob pena de cominação de multa diária, em caso de descumprimento.” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento do preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 92595487 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como relatado, o recorrente insurge-se contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência, na qual pleiteia que o DISTRITO FEDERAL, ora agravado, seja obrigado a fornecer os medicamentos necessários para tratamento da doença que fora diagnosticado, Fibrose Pulmonar Idiopática — doença pulmonar, rara e altamente letal. Pugna pela concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido liminar, a ser examinada quanto a probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco de difícil ou impossível reparação. Com efeito, observa-se que a r. decisão agravada levou em consideração para negar a tutela de urgência que: “(...) 1 _ Ante a conclusão do Núcleo de Apoio Técnico que assessora este juízo, em cognição sumária, não vislumbro satisfeitos os requisitos do TEMA 106/STJ, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...)” A propósito, necessário conferir as razões pelas quais o parecer do NATJUS é desfavorável (ID 27101372). Confira-se: “Considerando que o paciente tratado por esta nota técnica apresenta fibrose pulmonar já em estado avançado, com espirometria mostrando CVF de 48% do predito (vide item 1.5); Considerando que os antifibróticos nintedanibe e pirfenidona não melhoram a função pulmonar dos pacientes com FPI e não são capazes de reverter a fibrose pulmonar já instalada, tendo eles como função apenas reduzir o ritmo de declínio da função pulmonar nos pacientes com FPI (vide item 3.3); Considerando que as evidências científicas presentes até o momento são insuficientes para apontar benefícios clinicamente relevantes em se iniciar antifibróticos nos pacientes com FPI já em estado avançado (CVF &lt; 50%) – vide item 3.7; Considerando que as Diretrizes Brasileiras para o Tratamento Farmacológico da Fibrose Pulmonar Idiopática, documento oficial da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, salienta que os efeitos benéficos da pirfenidona ou do nintedanibe no grupo de pacientes com FPI muito avançada (CVF &lt; 50% do predito e/ou DLCO &lt; 30%) não estão bem caracterizados, pois os estudos randomizados fase 3 que avaliaram esses fármacos no tratamento da FPI excluíram esse grupo de doentes (vide item 3.7); Considerando que a CONITEC recomendou a não incorporação dos antifibróticos nintedanibe e pirfenidona ao SUS por considerá-los medicações não custo efetivas (vide item 5.1 e 5.2); Considerando que agências de incorporação de tecnologias em saúde inglesa (NICE) e canadense (CADTH) só recomendam que os antifibróticos nintedanibe ou pirfenidona sejam iniciados em pacientes que tenham FPI leve a moderada (CVF ≥ 50%), não recomendando o seu início naqueles doentes que já tenham doença avançada, como é o caso do autor do processo tratado por esta nota técnica (CVF de 48%) – vide item 5.3; Considerando o elevado custo das medicações demandadas (vide item 2.13). Este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda. Salientamos que o NATJUS/TJDFT, ao analisar os processos e emitir seus pareceres, não avalia somente se há evidência científica de que o medicamento demandado pode ser eficaz ou não para o tratamento de uma patologia. Ele pondera vários outros aspectos da demanda, tais como se os medicamentos disponíveis no SUS já foram utilizados, avalia as recomendações da CONITEC sobre o tema e analisa as orientações de agências de incorporação de tecnologias em saúde de outros países que tenham medicina socializada. E examina, mediante análise de relatórios médicos e exames complementares anexados aos processos, as particularidades de cada caso, pois isso pode ser relevante para a demanda. Em suma, para o NATJUS/TJDFT, cada caso analisado é diferente um do outro, embora os pleitos e as patologias possam ser as mesmas". Como se vê, o NATJUS levou em consideração que a medicação prescrita seria recomendável somente a pacientes com Capacidade Vital Forçada (CVF) igual ou superior a 50% (cinquenta por cento), ao passo que a CVF do Agravante é de 48% (quarenta e oito por cento), ou seja, de diferença de 2%. O recorrente apresenta crítica ao parecer do NATJUS, cuja fundamentação encontra amparo no relatório médico complementar realizado pelo CENTRO DE REFERÊNCIA EM DOENÇAS INTESTICIAIS DO HUB (ID 27101373) e no artigo científico: Fibrose pulmonar idiopática: precisão diagnóstica e tratamento precoce (ID 27101374), dos quais se destacam os seguintes trechos: ID 27101373 “DIAGNÓSTICO Fibrose Pulmonar Idiopática TRATAMENTO HABITUALMENTE PRECONIZADO: Droga antifibrótica voltada para o combate da fibrogêneses: nintendanibe / pirfenidona CONSIDERAÇÕES: Um argumento utilizado particularmente falso para negar o benefício do antifibrótico diz respeito ao fato de que a paciente encontra-se com testes funcionais em níveis mais graves que os pacientes incluídos no estudo original que demonstrou o benefício da droga. É falso, porque para que uma premissa de que a natureza da doença (se é fibrosante ou não) muda com a continuidade do declínio funcional inerente à mesma doença. Tal limite observado nos estudos se deve à oportunidade de se evitar a inclusão de pacientes mais graves, a fim de minimizar mortes no período de observação desse mesmo estudo, o que levaria a implicações estatísticas. Pelo contrário, a gravidade da paciente nos remete à necessidade de nos apressarmos para oferecer o benefício do antifibrótico, uma vez que há irreversibilidade da fibrose estabelecida. Este fato nos coloca frente a perdas funcionais e de qualidade de vida irrecuperáveis, portanto frente à responsabilidade de não deixá-la acontecer” (...) Por fim, gostaria de manifestar meu repúdio à interpretação distorcida do estudo em que sou um dos autores e que consiste nas diretrizes de tratamento da fibrose pulmonar idiopática (vide abaixo)” Do ID 27101374 - Artigo científico: Fibrose pulmonar idiopática: precisão diagnóstica e tratamento precoce: “(...) em relação a pacientes com doença mais avançada (CVF&lt;50% do previsto), foi comprovado que estes tinham uma queda funcional mais lenta, de valor sobreponível ao de pacientes com melhor estádio funcional, após iniciarem a terapêutica antifibrótica (...)” Ou seja, em tese, o agravante demonstrou existir fundamento científico idôneo e capaz de contestar a conclusão a que chegou o NATJUS. A propósito, observa-se do parecer do NATJUS a seguinte consideração que nos desperta atenção: “6.1. Conclusão justificada (...) Considerando que as Diretrizes Brasileiras para o Tratamento Farmacológico da Fibrose Pulmonar Idiopática, documento oficial da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, salienta que os efeitos benéficos da pirfenidona ou do nintedanibe no grupo de pacientes com FPI muito avançada (CVF &lt; 50% do predito e/ou DLCO &lt; 30%) não estão bem caracterizados, pois os estudos randomizados fase 3 que avaliaram esses fármacos no tratamento da FPI excluíram esse grupo de doentes (vide item 3.7);” (destacou-se) Diz o item 3.7 do parecer do NATJUS: “Os estudos clínicos do nintedanibe na FPI (INPULSIS-1 e INPULSIS-2) e da pirfenidona na FPI(CAPACITY 004, CAPACITY 006 e ASCEND) excluíram pacientes que inicialmente já apresentavam distúrbio ventilatório restritivo grave (CVF &lt; 50%). Portanto, seus resultados não podem ser transpostos para pacientes que iniciam antifibróticos já com doença avançada. Segundo as Diretrizes Brasileiras para o Tratamento Farmacológico da Fibrose Pulmonar diopática, documento oficial da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, efeitos benéficos da pirfenidona ou do nintedanibe no grupo de pacientes com FPI muito avançada (CVF &lt; 50% do predito e/ou DLCO &lt; 30%) não estão bem caracterizados, pois os estudos randomizados fase 3 que avaliaram esses fármacos no tratamento da FPI excluíram esse grupo de pacientes10. Não há, portanto, evidências científicas sólidas de que pacientes com FPI que iniciam os antifibróticos já em fase avançada da doença apresentem benefícios clinicamente relevantes (melhora na dispneia e redução na mortalidade) com essas medicações.” Assim, em princípio, os pacientes com CVF &lt; 50%, como seria o caso do agravante (CVF = 48%), teriam sido excluídos do estudo, não tendo sido bem explicada a razão do porque, mas isso conduz a conclusão lógica de que não se pode afastar totalmente que os fármacos estudados (Pirfenidona ou Nintedanibe) não lhes traria benefícios. Também não se pode olvidar que se trata de um paciente de 66 anos de idade, com expectativa de vinda considerável, sobretudo porque o parâmetro que estaria lhe retirando a oportunidade de utilizar o fármaco estabilizador do agravamento da doença seria de apenas 2% (CVF). Portanto, ainda que de suma relevância o parecer do NATJUS para direcionar as decisões judiciais na área de saúde, no caso concreto há questionamento fundamentado que merece ser avaliado com maior profundidade, o que, todavia, é incabível fazê-lo neste momento e nesta instância, mas, oportunamente será levado a cabo. Noutro lado, no julgamento do Resp 1.657.156/RJ (Tema 106), o STJ definiu que a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS está condicionada aos seguintes requisitos: "i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência." Desde logo pedindo vênias ao d. Juízo a quo, mas, em tese, entendo que estão preenchidos os requisitos elencados no Tema 106, muito embora haja parecer contrário do NATJUS, posto que: a) há laudo médico de ID 92504183 detalhado, e com a prescrição dos fármacos, inclusive afirmando ser hipótese de urgência; b) no ID 92504181 consta comprovante que atesta a incapacidade financeira do agravante, que recebe aposentadoria de R$ 3.849,62, ao passo que uma única caixa do Pirfenidona custa R$ 12.100,99 (ID 92504185) ou a Nintedanibe, que custa R$ 19.306,54 (ID 92504186); c) registro de ambos os fármacos na ANVISA (ID 92504189). Pertinente ressaltar que inexiste medicação padronizada pelo SUS e que poderia substituir a prescrita pelo médico assistente, ao menos foi assim que concluiu o próprio NATJUS (ID 27101372. Pág. 5). Some-se que, em casos semelhantes, assim decidiu a Corte: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO DISTRITO FEDERAL. NINTEDANIB OU PIRFENIDONA. PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INCOMPETÊNCIA. REJEITADAS. STJ, TEMA 106. MEDICAMENTOS REGISTRADOS PELA ANVISA. INCAPACIDADE ECONÔMICA DA AUTORA. NECESSIDADE DO TRATAMENTO. SAÚDE. DEVER DO ESTADO. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de conhecimento visando o fornecimento de medicação pelo Distrito Federal. 1.1. Pretensão do réu de cassação ou reforma da sentença. Levanta as preliminares de litisconsórcio passivo necessário e incompetência. No mérito, afirma que a legislação em vigor veda expressamente a comercialização de medicamentos não incluídos nos protocolos de assistência à saúde. Afirma que o medicamento não foi prescrito por médico conveniado ao SUS. 2. Da preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a União - rejeição. 2.1. A teor da legislação de regência, cabe ao Distrito Federal prover o direito à saúde aos cidadãos no âmbito desta unidade da federação, assegurando-lhes o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar e farmacêutica, indistintamente, inclusive com o fornecimento de medicamentos e materiais de forma contínua, como é o caso dos autos. 2.2. Não há responsabilidade exclusiva, mas sim solidária entre os entes federativos, sendo desnecessário o litisconsórcio passivo entre a União e o Distrito Federal. 3. Precedente: "1. A ação em que se requer tratamento médico adequado, mediante o fornecimento de medicamento, pode ser proposta contra qualquer um dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente, ante a responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. (...)" (07011400720208070018, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, PJe: 10/12/2020). 4. Da preliminar de incompetência - rejeição. 4.1. A causa apresenta complexidade a determinar a competência do Juízo Fazendário, onde a dilação probatória é ampla. Cumpre ressaltar que a causa possui valor inestimável, ante a imprevisibilidade do tempo em que a paciente necessitará do medicamento. 4.2. O Juízo Fazendário, especializado em saúde pública, possui melhor percepção do panorama vivenciado por cada uma delas, especialmente no que toca à realidade do gestor público. 4.3. Competente para julgar o feito a 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF. 5. Em consonância com o julgamento do Resp 1.657.156/RJ (Tema 106), o STJ definiu que a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS está condicionada aos seguintes requisitos: "i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência." 6. Encontram-se preenchidos todos os requisitos pré-estabelecidos no julgamento acima delineado. 6.1. De acordo com o relatório médico, a autora é acometida de Fibrose Pulmonar Idiopática (CID J84.1) e necessita de tratamento com o fármaco NINTEDANIB 150mg ou PIRFENIDONA 801mg. 6.2. Não existem medicamentos padronizados pela Portaria 2982/2009, tampouco pela SES/DF eficazes para retardar ou inibir a evolução da doença. 6.3. Os medicamentos acima referidos já estão autorizados pela ANVISA sob o registro n. 103670173 e 1010006630017. 6.4. A incapacidade financeira da autora em custear o tratamento também restou comprovada nos autos. 7. Não há exigência de que o remédio seja prescrito por médico conveniado ao SUS e sim que exista "laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente". 8. Demonstrada a essencialidade do medicamento requerido, não se pode cogitar que a pretensão autoral encontre óbice no fato de o farmacêutico não ser padronizado na rede pública, notadamente porque os direitos à saúde e à vida não podem ser resolvidos exclusivamente por uma questão de sorte quanto ao tratamento que necessita estar ou não em uma lista engessada. 9. O fato de o medicamento indicado ser diverso daquele padronizado na rede pública para tratamento da moléstia informada, não exonera o Distrito Federal do dever de fornecer a medicação, sobretudo porque a escolha da medicação e do melhor tratamento ao paciente é tarefa do médico. 10. Apelo improvido.” (Acórdão 1333293, 07002506820208070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. PIRFENIDONA OU NINTEDANIBE. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO RESP 1657156. RECURSO PROVIDO. 1. No Recurso Especial n. 1657156, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese com relação a fornecimento de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) registro do medicamento na ANVISA. 2. De acordo com relatório médico firmado pelo médico que assiste à paciente no Sistema Único de Saúde, ela é portadora de fibrose pulmonar idiopática, doença rara, progressiva e incurável. Diante disso, foi prescrito o medicamento pirfenidona ou nintedanibe, únicos com efeito antifibrosante capazes de retardar a evolução da doença e conferir qualidade de vida ao doente. 3. A hipótese dos autos se ajusta perfeitamente aos parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1657156, a saber: a) medicamentos registrado na ANVISA, cuja indicação terapêutica pretendida consta em bula; b) medicamento de alto custo; c) não há no Sistema Único de Saúde tratamento e medicamento eficaz contra a fibrose pulmonar idiopática. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1341743, 07051880920208070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “MANDADO DE SEGURANÇA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. HOSPITAL MILITAR. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. DIAGNÓSTICO CONFIRMADO. REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES. PROGRESSÃO DA DOENÇA. PIRFENIDONA. TRATAMENTO ADEQUADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. FORNECIMENTO DEVIDO. 1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 2. O próprio Ente Distrital Impetrado juntou aos autos Despacho Técnico da Gerência de Apoio Científico na Área da Saúde, órgão vinculado à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, com a expressa informação de que a Pirfenidona tem indicação em bula para o tratamento de fibrose pulmonar idiopática e que inexistem alternativas padronizadas. 3. Malgrado a recomendação pela não incorporação da Pirfenidona ao SUS, nota-se que o CONITEC constatou, sim, um declínio menor da capacidade vital forçada predita desse fármaco em relação ao placebo. 4. Estudos conduzidos pelo NatJus/CNJ indicam que a Pirfenidona é adequada aos pacientes em que o diagnóstico da fibrose pulmonar idiopática seja certo, e não apenas provável. Ademais, deve constar no relatório médico que o paciente tem sintomas de progressão da doença, hipótese em que o fármaco realmente demonstrou benefícios. 5. Comprovado, pelo conjunto probatório do feito, que o paciente foi diagnosticado com fibrose pulmonar idiopática após a realização dos exames complementares citados pelo NatJus/CNJ e, nessa oportunidade, foi constatada a progressão da doença, restam caracterizados os requisitos necessários para a concessão da segurança. 6. O Enunciado no 103 das Jornadas de Saúde do CNJ possibilita a determinação judicial de fornecimento de fármaco não padronizado, pelo SUS, mesmo se ausente a recomendação do CONITEC, quando esclarecidos o fundamento e a evidência científica que afastam a conclusão do órgão técnico, em razão da condição do paciente. 7. Ao analisar a matéria relativa à obrigatoriedade do Poder Público fornecer medicamentos não listados no SUS, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), fixou a tese de que "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento". (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). 8. Uma vez preenchidos os requisitos estabelecidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 106, deve haver o fornecimento, pelo Distrito Federal, do medicamento não padronizado pleiteado pelo Impetrante. 9. Mandado de segurança conhecido. Ordem concedida.” (Acórdão 1300026, 07287856120208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O direito à saúde e, consequentemente, à obtenção de tratamento médico adequado, está absolutamente ligado ao direito à vida, inserto no artigo 5o da Constituição. Por isso, é incontinenti o dever do Estado de assegurar aos cidadãos o direito à saúde e à assistência social, nos termos dos arts. 6o e 196 da Constituição Federal e 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Vale dizer, neste ponto que, conquanto não se possa negar o estado da calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, entendo que isso, por si só, não pode impedir aqueles que estão acometidos de outras doenças graves, como é caso do agravante, de encontrar o devido, necessário e urgente atendimento. Impõe ressaltar que, em relação à pandemia, é inegável os consideráveis aportes financeiros da União e do Distrito Federal destinados ao combate a esta doença, inclusive com construção de hospitais de campanha específicos e outras medidas urgentes, ao passo que, para os demais casos, dentre eles vários de gravidade igual ou até maior, parece-me que a atenção dos gestores não é a mesma, resultando, assim, violação ao princípio da isonomia. Logo, tem-se como elevada a probabilidade de provimento do recurso. O perigo da demora resta demonstrado também pelo relatório médico que declina a gravidade da doença e que o seu agravamento é irreversível, sendo que, se for esperar o resultado final do processo, a doença poderá ter avançado a tal ponto que os fármacos sequer sejam mais possíveis (ID 92504183). É na vida e no bem estar clínico viável do paciente, ora agravante, que se deposita as esperanças do efeito da medicação prescrita. Isso posto, DEFIRO A LIMINAR, para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça ao Agravante, no prazo de até 5 (cinco) dias, a medicação prescrita no receituário de ID 92504184, a saber: Nintendanibe 150 mg ou Pirfenidona 267 mg. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator